Tribunal: TJBA
Processo: 8074631-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074631-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LYSSANDRA NEVES DE ARAUJO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÃO MONOCRÁTICA E VOTO COLEGIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO. I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos por Lyssandra Neves de Araújo contra acórdão que, ao apreciar recurso contra a Central Nacional Unimed, deixou de ratificar o deferimento da gratuidade da justiça constante de decisão monocrática anterior, mencionando equivocadamente o recolhimento do preparo. II – Questão em discussão: Verificação de existência de contradição interna no acórdão quanto ao deferimento da gratuidade da justiça, anteriormente concedida em decisão monocrática, mas não reconhecida na decisão colegiada. III – Razões de decidir: Configurada contradição entre o conteúdo da decisão monocrática, que deferiu expressamente a gratuidade da justiça, e o relatório do acórdão colegiado, que indicou o recolhimento do preparo. Diante do vício, impõe-se a correção nos termos do art. 1.022, I, do CPC, sendo reiterada a concessão do benefício, uma vez presentes os requisitos legais. IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar contradição no acórdão, fazendo constar expressamente o deferimento da gratuidade da justiça à parte embargante. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08.05.2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.